Tribunal: TJES
Processo: 0000184-87.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-87.2021.8.08.0044

APELANTE:
BRENO DA SILVA E WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
materialidade

do delito ficou comprovada através do Auto de apreensão às fls. 20/21, auto de constatação provisória às fls. 23/24 e Laudo químico definitivo das droga
s apreendidas foi juntado às fls. 192/193.
Já a

autoria

resta demonstrada pelas provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando inconteste que, de fato, o apelante praticou a conduta crimino
sa
.

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

2.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-87.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-87.2021.8.08.0044

APELANTE:
BRENO DA SILVA E WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
materialidade

do delito ficou comprovada através do Auto de apreensão às fls. 20/21, auto de constatação provisória às fls. 23/24 e Laudo químico definitivo das droga
s apreendidas foi juntado às fls. 192/193.
Já a

autoria

resta demonstrada pelas provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando inconteste que, de fato, o apelante praticou a conduta crimino
sa
.

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

2.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-87.2021.8.08.0044

APELANTE:
BRENO DA SILVA E WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO DA SILVA E WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA
,

em face da Sentença de fls. 226/231v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou

pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, 35,
caput
e 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06 ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 08 (oito)

meses de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para o acusado BRENO DA SILVA e de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para o acusado WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA,

ambos em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

O apelante
BRENO DA SILVA
, requer sua absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes com fundamento nos incisos III, V e VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, exclusão dos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aplicação do regime aberto e arbitramento de honorários.

Já o apelante
WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA
, primeiramente requer a possibilidade de recorrer em liberdade e aplicação da pena no mínimo legal e os termos do § 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas
pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5471686, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que:

“
(...
)
Infere-se do ln
q
uérito Policial que instrui a presente den
ú
ncia que, no dia 02/03/2021, no Bairro Dois Pinheiros, em Santa Teresa/ES, os denunciados Breno Da Silva e Wellington De Souza De Oliveira, se associaram para praticar o tráfico de drogas na região, sendo presos em flagrante delito por, juntamente co
m
a adolescente Dhyene Lanifer De Jesus, trazerem consigo, guardarem e venderem os entorpecentes descritos no auto d
e
apreens
ã
o de fls. 16/17, tudo em desacordo co
m
a deterrninaç
ã
o lega
l.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, os policiais militares receberam diversas denúncias informando que alguns indivíduos estariam ao lado de uma pousada realizando tráfico de drogas. Diante disso, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde localizaram dois indivíduos com características quo condiziam com as informadas nas denúncias.

Ao notar a presença da equipe policial, a adolescente, posteriormente identificada como sendo Dhyene Lanifer De Jesus, empreendeu fuga para o interior do uma mata, que fica atrás do local onde se deu a abordagem, e os policiais não lograram êxito em encontrá-la. No mesmo momento, o outro individuo que também estava realizando tráfico, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais, o correu em direção a uma residência do dois andares, porém, os policiais conseguiram alcançá-lo, abordando o mesmo em um dos quartos da citada residência.

Em busca pessoal realizada no indivíduo acima citado, que foi identificado como sendo o denunciado Wellington De Souza De Oliveira, a equipe policial encontrou, no bolso da bermuda do mesmo, 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha.

No interior do quarto, foi encontrado o denunciado Breno Da Silva, que trazia consigo 01 (um) frasco de substância análoga a "loló".

Após indagado pelos policiais, o denunciado Wellington informou que havia mais drogas escondidas no interior de urna mata próximo da residência, levando os policiais ate o local.

No local indicado, os policiais encontraram, acondicionada em um pote de vidro, a quantia de 52 (cinquenta e duas) buchas medias de substância análoga a maconha, 12 (doze) pedaços grandes da mesma substância, 162 (cento e sessenta e dois) pinos de substância análoga a cocaína e 121 (cento e vinte e uma) pedras de substância análoga a crack.

Em ato contínuo, o denunciado Breno informou, que também havia uma quantidade de frascos de "lolô" escondida próximo da casa onde ocorrera a abordagem, e todos se dirigiram ao local.

Ao checarem, os policiais militares encontraram 13 (treze) frascos de substância análoga a "loló", e, retornando a residência onde ocorrera a abordagem, encontraram ainda, urna folha com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de R$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) em dinheiro.

Conforme informado pelos denunciados, os mesmos estariam realizando a traficância no Município de Santa Teresa/ES e região, sendo que o denunciado Breno trouxe a substância análoga a "loló" do Município da Serra/ES, o denunciado Wellington a venderia pelo valor de R$10,00 (dez reais) a unidade, e dividiriam o lucro.

(...)”

Pois bem.

Primeiramente, p
ugna a
Defesa

pleito absolutório

Quanto ao pedido de aguardar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória em liberdade pelo apelante
WELLINGTON DE SOUZA DE OLIVEIRA
, observa-se que diante das acusações lançadas, foi mantida a prisão preventiva dos acusados, pois, além de terem respondido o processo presos, as provas dos autos demonstrou que integravam grupo dedicado ao tráfico de drogas denominado “TUDO2”, conhecido com estabilidade e organização de tarefas, fatos que demonstram a periculosidade dos mesmos, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública.

De modo que, da percuciente análise do apostilado, pode-se afirmar, sem maiores complexidades, que razão não lhe assiste, eis que demonstrado à saciedade a prática dos delitos pelos quais foi condenado, traduzindo o presente Apelo apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a prisão do ora apelante.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

Conforme se depreende das razões recursais, aduz a defesa de
BRENO DA SILVA
que as provas apreciadas, são frágeis e insuficientes para ensejar a condenação no termo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do apelante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.

Primeiramente, consigno que
a
materialidade
do delito ficou comprovada através do Auto de apreensão às fls. 20/21, auto de constatação provisória às fls. 23/24 e Laudo químico definitivo das droga
s apreendidas foi juntado às fls. 192/193.

Já a

autoria
resta demonstrada pelas provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando inconteste que, de fato, o apelante praticou a conduta crimino
sa
.

O MM. Juiz
a quo
, assim fundamentou na sentença vergastada:

“
(...). Conforme conclui-se da Audiência de Instrução e Julgamento realizada, conforme gravação em mídia digital, o acusado Breno confirmou que trouxe drogas para o município de Santa Teresa/ES, tendo trazido 8 (oito) vidros contendo “loló”.

Não só como também, o acusado confirma que Wellington e a menor Dhyene Lanifer estavam realizando tráfico de drogas nesta cidade.

Dentre o interrogatório de Welington, este confirmou que era o dono das drogas apreendidas, sendo que confirmou que pegou as drogas com Moisés na localidade de Cidade Pomar, Serra/ES, e começou a vender em Santa Teresa/ES, sendo que quando acabou o loló, pediu que Moisés providenciasse mais, este mandou que o acusado Breno trouxesse loló para Santa Teresa/ES.

Ademais, ficou comprovado que os acusados Wellington e Breno se associaram para praticar a conduta descrita como tráfico de drogas, já que os mesmos traziam, guardavam e vendiam grande quantidade de drogas, juntamente co
m
a adolescente Dhyne Lanifer de Jesus, no município de Santa Teresa/ES, sendo que folha de anotações referentes ao tráfico de drogas às fls. 22 reforça a existência de uma associação. (...).

Muito embora, diante as brilhantes argumentações trazidas pela douta defesa de Breno quanto ao afastamento da incidência do aumento de pena, sob a alegação de que o

mesmo não conhecia a adolescente envolvida, Dhyne Lanifer de Jesus, verifico que não merece ser acolhida esta tese, uma vez que o próprio acusado confirma que já conhecia a adolescente de “vista” e que sabia que morava perto do Bairro onde o mesmo morava.

Não só como também, restou comprovado o envolvimento dos acusados com a menor no tráfico de drogas, tendo esta, inclusive, no momento da abordagem policial que consubstanciou no flagrante, empreendido fuga.

(...)”

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a
s circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. Assim, não resta a menor dúvida de que os apelantes praticaram os crimes que lhe estão sendo imputados, pois ficou satisfatoriamente comprovado pelas provas testemunhais acostadas aos auto
s.

Da palavra dos apelantes não se pode dar contornos de dogma, mormente quando não vem acompanhada de provas cabais acerca da versão exculpatória, eis que perfeitamente crível que pretendessem não se incriminar. Inclusive, foram encontrados:

“
(...). 52 (cinquenta e duas) buchas medias de substância análoga a maconha, 12 (doze) pedaços grandes da mesma substância, 162 (cento e sessenta e dois) pinos de substância análoga a coca
í
na e 121 (cento e vinte e uma) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) frascos de "Ioló" e folha com anotação do tráf
i
co. (...)”

Sob esse prisma, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, mostram-se consistentes com a narrativa da peça acusatória:

“
(...
) BRENO e WELLINGTON nos informaram que, estavam realizando a traficância de drogas no município de Santa Teresa e região e que BRENO teria trazido a substância (loló) do município da Serraes, bairro cidade pomar, para Wellington vender no valor de R$10 (dez) reais a unidade e que, dividiriam o lucro sobre a droga; QUE Wellington nos informou que vendia esta droga para "BAlANA" supostamente seria a menina que se evadiu do local ao ver esta guarnição. (...). (Destaquei).

Em que pese a negativa do apelante, os depoimentos prestados pelos agentes públicos na esfera inquisitiva e judicial convergem entre si, motivo pelo qual há de se concluir que os pleitos de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pela douta Defesa, não ultrapassam mero expediente defensivo.

Assim, considerando que as condutas percorreram todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Senão vejamos a fundamentação apresentada pelo magistrado quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes:

“
(...). Ademais, ficou comprovado que os acusados Wellington e Breno se associaram para praticar a conduta descrita como tráfico de drogas, já que os mesmos traziam, guardavam e vendiam grande quantidade de drogas, juntamente com a adolescente Dhyne Lanifer de Jesus, no município de Santa Teresa/ES, sendo que folha de anotações referentes ao tráfico de drogas às fls. 22 reforça a existência de uma associação. (...)”

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Verifica-se também que os acusados Wellington e Breno se associaram para praticar a conduta descrita como tráfico de drogas, juntamente com a adolescente Dhyne Lanifer de Jesus, incidindo a incidência do aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassada esta questão,
pugna a defesa
pelo redimensionamento da pena base

No que diz respeito a diminuição da pena, verifica-se que as penas-base foram aplicadas no mínimo legal (tráfico - 05 (cinco) e 15 (quinze) anos - associação em 3 (três) a 10 (dez) anos), o que impossibilita a redução abaixo do mesmo. Ou sej
a:

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 231 STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao referido pedido, o apelante carece de interesse recursal, uma vez que as penas-base foram todas fixadas no mínimo-legal.
2. Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. º 231 do STJ, a sua incidência impede a condução da pena abaixo do minimo-legal
. 3. Não obstante as penas aplicadas, sendo reincidente está autorizada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b do CP. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJES; APCr 0000192-95.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 03/11/202
2)

C
onstata-se que a pena base do apelante foram exasperadas com base em fundamentos idôneos, os quais demonstram a maior gravidade dos delitos que lhes foram imputados
.

Nesse sentido, não há razões que justifiquem o redimensionamento das reprimendas ao patamar mínimo legal.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Desse modo,

deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e as de aumento de pena (terceira fase).

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Forte em tais argumentos, entendo que
c
om relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, não assiste razão aos apelantes, eis que
as
circunstâncias não lhes são favoráveis, diante da natureza e quantidade da droga apreendida e pela associação para a prática de tráfico ilícito de entorpecente.

Quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado aos acusados, entendo que devem ser mantidos o inicialmente fechado, conforme determinação do artigo 33, § 2º alínea “a” c/c § 3º, do Código Penal.

Por fim, n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)